Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724750-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., BITCOIN BANCO APELADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, BITCOIN BANCO D E S P A C H O O Autor peticiona no ID no 17750286, requerendo o regular prosseguimento do feito, em razão do transcurso do prazo de 180 de suspensão, iniciado em 27 de novembro de 2019. Desse modo, em razão do disposto no art. 10 do CPC, às rés para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifestem sobre o quanto aduzido pelo autor. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora